Tribunal: TJDFT
Processo: 0703963-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703963-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, no processo no 0741125-97.2021.8.07.0001, movido em seu desfavor por IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, deferiu o pedido de realização do arresto de R$ 25.510,28 referentes ao Contrato n. 104/2020 SES/DF (ID 111527851 - origem). Nas razões (ID 32561645), narra que, no processo de origem (ação monitória) a agravada alega ser credora da quantia de R$ 25.510,28, já acrescidos de juros, baseada na nota fiscal no 10.951, emitida em 15/04/2021. Assevera a ausência dos requisitos essenciais ao acolhimento da tutela provisória postulada pela agravada, pois inexiste comprovação de tentativa de dilapidação do patrimônio da recorrente, tampouco de que se encontra em situação de insolvência. Afirma ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos e ter firmado com o Distrito Federal o contrato no 104/2020 – SES/DF, cujo objeto é o Serviço de Gestão Integrada de leitos de COVID em Hospitais de Campanha. Argumenta que, em razão da inadimplência do ente público, não conseguiu cumprir com obrigações contratuais firmadas com prestadores de serviço e demais colaboradores, caracterizando, assim, a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, passível de comprometer toda a sua receita, podendo, inclusive, implicar encerramento das atividades. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 33238259). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que deferiu o arresto de R$ 25.510,28 referentes ao Contrato n. 104/2020 – SES/DF. Assim, revela-se cabível a presente insurgência, porquanto amparado no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em análise preliminar da controvérsia, todavia, não considero presente o risco imediato ao resultado útil do processo ou o prejuízo de difícil reparação. Extrai-se dos autos de origem que a Coordenação Especial de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da SES/DF consignou a inexistência de ordem de pagamento à agravante: “(...) no momento não consta nenhum processo inscrito em ordem cronológica para pagamento à referida empresa, pois foram suspensas "qualquer ordem de pagamento em favor da Associação Saúde em Movimento – ASM, CNPJ no 27.324.279/0001-15, a fim de evitar prejuízo ao erário" até o fim dos trabalhos da comissão especial, conforme O7cio n.o 2369/2021 — 4a PROSUS(75167794), referente ao Inquérito Civil Público no 081900503 89/20-82, o qual encaminha o Termo de Recomendação no 15/2021 — PROSUS” (grifo acrescido) Nesse contexto, não tendo havido até o momento qualquer bloqueio de crédito da agravante, e por estarem suspensas as ordens de pagamento em seu favor, não há motivos para a concessão da medida liminar, devendo a controvérsia ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator